Tribunal: CARF
Processo: 11610.005697/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.005697/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.927 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
ARNALDO SPINDEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Quando ficar caracterizado que o contribuinte demonstra pleno conhecimento
da infração a ele imputada, sendo-lhe asseguradas todas as oportunidades de
defesa, conforme previsto na legislação. Incabível a pretensão de ofensa ao
contraditório e a ampla defesa, no âmbito do processo administrativo.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.005697/2010-23
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.927 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005697/2010-23

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 05/08.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
68.291,46
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
37.948,38
4) Glosa de Deduções Indevidas
25.574,96
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
55.918,04
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
9.793,26
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
2.427,99
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
7.365,27
14) Saldo do Imposto a Pagar Declarado/calculado
332,15
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
7.033,12
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
25.574,96 correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Após análise da documentação apresentada em resposta a intimação fiscal, o total da
dedução relativa a despesas médicas foi alterado para R$ 5.026,21 devido a:
1- Do valor que declarou haver pago ao LAR LAPEANO DE SAÚDE LTDA (R$
2.076,48), foi considerado dedutível apenas R$ 704,00 relativo a tratamento médico e
fisioterápico, o restante (R$ 1.682,00) não pode ser deduzido porque, conforme consta
no comprovante apresentado, corresponde a diária, a qual somente seria dedutível se
integrasse fatura emitida por estabelecimento hospitalar, o que não é o caso; 2- Glosa da
dedução relativa ao valor que declarou haver pago à OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE
LTDA (R$ 24.202,48), pois não apresentou o respectivo comprovante.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/04, e dos documentos de fls.
09/12, alegando, em síntese, que não concorda com a glosa pelo total das deduções
utilizadas, uma vez que o comprovante de pagamento à OMINT Serviços de Saúde Ltda
(que reapresenta no anexo 2) foi apresentado à funcionária da Receita Federal em
outubro de 2009 quando de seu comparecimento à Rua Florencio de Abreu, 770, em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal.
Requer, diante do exposto, o acolhimento de sua impugnação e a retificação do
lançamento efetuado.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.927 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005697/2010-23

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
Ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. A matéria não impugnada torna-se incontroversa e o
crédito tributário dela resultante definitivo e exigível.
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. Na falta de comprovação das despesas médicas
efetuadas no montante pleiteado na declaração de ajuste, é de se manter o lançamento
nos exatos termos em que efetuado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/05/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
c) inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
d) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
e) nulidade da decisão por falta de fundamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Com a Impugnação foram apresentados os seguintes documentos:
Declaração para fins de Imposto de Renda da Omint Serviços de Saúde Ltda e Relação
de Reembolsos para fins de Imposto de Renda, de fls. 09/11.
Os documentos apresentados não indicam quem são os beneficiários do plano de saúde
da Omint. Não obstante conste da Relação de Reembolsos somente os nomes do
Impugnante e de Tanya Maria Volpe Spindel, não se pode precisar se seriam somente os
dois os beneficiários do plano de saúde. O Impugnante declarou TATIANA
REGUEIRA SPINDEL como dependente.
A impossibilidade de separar os valores que dizem respeito a cada beneficiário, impõe a
incidência do imposto de renda sobre o todo.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, relativas à Omint Serviços
de Saúde Ltda., no valor de R$ 24.202,48.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.927 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005697/2010-23

Da Preliminar
Da Nulidade pelo Cerceamento do Direito de Defesa
O interessado entende que teve o seu direito de defesa cerceado em virtude de a
decisão anterior por falta de fundamentação legal ou normativa (e-fls. 38), nos seguintes termos:
Observamos que no Acórdão da DRJ não há sequer uma fundamentação legal
ou normativa sobre os requisitos para os documentos que comprovem despesas
médicas, o que impede o recorrente de realizar adequadamente sua defesa. Devido a
tal omissão, fica requerida a anulação do Acórdão para que outro seja emitido com a
fundamentação jurídica adequada e que permita a concretização da ampla defesa
garantida no art. 50, inciso LV da Constituição Federal.
Para se ter uma ideia das consequências de tal omissão no direito de defesa do
recorrente, é impossível saber quais os requisitos são exigidos legalmente (e não pela
vontade de este ou aquele) para o documento comprobatório das despesas médicas e
quais destes não existem nos documentos apresentados. O recorrente foi colocado
numa situação de impossibilidade de se defender.
Quanto à alegação de nulidade do presente lançamento, destacamos o que
estabelece o artigo 59 do Decreto n° 70.235/1.972:
Art. 59. São nulos:
I— os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II — os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Verifica-se, pelo exame dos autos, que não ocorreram, os pressupostos do
supracitado artigo 59, uma vez que todos os atos e termos foram lavrados por servidores
competentes perfeitamente identificados em todos os atos, no decorrer do procedimento fiscal.
Quanto à falta de fundamentação, vemos que o motivo para a manutenção da
glosa sobre as despesas médicas foram claramente descritos no acórdão recorrido (e-fls. 20), in
verbis:
Os documentos apresentados não indicam quem são os beneficiários do plano
de saúde da Omint. Não obstante conste da Relação de Reembolsos somente os nomes
do Impugnante e de Tanya Maria Volpe Spindel, não se pode precisar se seriam
somente os dois os beneficiários do plano de saúde. O Impugnante declarou
TATIANA REGUEIRA SPINDEL como dependente.
A impossibilidade de separar os valores que dizem respeito a cada
beneficiário, impõe a incidência do imposto de renda sobre o todo.
Como visto, a falta de demonstrativo, emitido pelo prestador de serviços,
individualizando os gastos com o plano de saúde foi o motivador da manutenção da infração.
Pelo exposto, entendo que são improcedentes as argumentações de defesa e
concluo que não houve, no presente caso, cerceamento de defesa do interessado.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Como visto, neste ponto, a insurgência do contribuinte está restrito as despesas
com o plano de saúde Omint, no valor de R$ 24.202,48.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.927 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005697/2010-23

Assim, convém transcrever o constante descrição dos fatos enquadramento legal
(e-fls. 8) descrito pela autoridade lançadora:
2- Glosa da dedução relativa ao valor, que declarou haver pago. à OMINT
SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. (R$ 24.202,48). pois não apresentou o respectivo
comprovante.
Especificamente acerca desta glosa, o julgamento de piso erigiu como motivos (e-
fls. 20) da sua manutenção o seguinte:
Com a Impugnação foram apresentados os seguintes documentos:
Declaração para fins de Imposto de Renda da Omint Serviços de Saúde Ltda. e
Relação de Reembolsos para fins de Imposto de Renda, de fls. 09/11.
Os documentos apresentados não indicam quem são os beneficiários do plano
de saúde da Omint. Não obstante conste da Relação de Reembolsos somente os nomes
do Impugnante e de Tanya Maria Volpe Spindel, não se pode precisar se seriam
somente os dois os beneficiários do plano de saúde. O Impugnante declarou
TATIANA REGUEIRA SPINDEL como dependente.
A impossibilidade de separar os valores que dizem respeito a cada
beneficiário, impõe a incidência do imposto de renda sobre o todo.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.927 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005697/2010-23

Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Como visto, com sua peça impugnatória o recorrente apresentou declaração (e-
fls. (9); e relação de reembolso (e-fls. 10/11), emitidos por Omint.
Em sede recursal, reapresenta a declaração (e-fls. 63).
Analisando os documentos apresentados, entendo que assiste razão ao interessado,
pois no corpo da declaração de pagamentos emitida pelo plano de saúde, temos expressamente o
seguinte:
Declaramos para fins de Imposto de Renda, que o associado acima mencionado,
efetuou à OMINT, os pagamentos das cotas mensais referente ao contrato Individual
do plano de assistência à saúde no exercício de 2005 conforme discriminado abaixo: .
Como visto a declaração fala que trata-se de contrato individual.
Portanto, s.m.j. a minha conclusão é que todos os valores lá discriminados tem
como beneficiário somente o sujeito passivo.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas,
relativas ao plano de saúde Omint
Desnecessário discorrer sobre os demais pontos constantes do recurso voluntário
já que foi considerada insubsistente a única infração contestada pelo interessado, constante neste
lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das despesas glosadas nesta notificação de lançamento, conforme descrito
anteriormente.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente
Marcelo Rocha Paura

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.927 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005697/2010-23

Fl. 85
DF CARF MF
Original